Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711786-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO O executado/agravante informou o adimplemento da obrigação exequenda e não subsiste seu interesse recursal (ID 75238028). Julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. Retire-se de pauta. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator